Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725485-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: LUCIANA MONTEIRO ANTONIO, ANTONIO ANDRE MARTINS DA SILVA, ANDERSON LEITE GANDINE DECISÃO A decisão de ID 27579936, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com os seguintes fundamentos: Em razão da declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação, a decisão do magistrado de primeiro grau que negou o pedido de produção de prova do recorrente perdeu seus efeitos, porquanto inexistentes. Desse modo, é incabível do Recurso Extraordinário em face da decisão, em relação a instrução processual em juízo de primeiro grau, porquanto esta será novamente realizada, podendo, desta feita, a parte recorrente renovar seu pedido ao juízo competente. Isso posto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário interposto, com fundamento do art. 1.030, V do CPC. Irresignada a parte recorrente apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC, cujo juízo de retratação foi negativo, sendo os autos remetidos ao STF para juízo de admissibilidade. O E. STF, em juízo de admissibilidade, determinou o retorno dos autos à essa Turma Recursal, para novo juízo de admissibilidade, doravante, fundado nos temas 424 e 660, que afastou a repercussão geral nas seguintes matérias: Tema 424 – Indeferimento de Produção de Provas no âmbito de Processo Judicial Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Brevemente relatado, decido. Conquanto prevaleça no direito brasileiro o livre convencimento motivado do juiz, entendo que, no que se refere à juízo de admissibilidade na origem, deve prevalecer o entendimento do juiz natural para o julgamento do recurso, notadamente quando este decorrer da mais alta Corte Brasileira. Desse modo, ainda que a Presidência da turma tenha entendido por não existir vinculação direta do objeto do recurso aos temas indicados pelo STF, precipuamente porque sequer houve cognição de mérito em grau recursal, passo a fazer novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos limites do quanto imposto pelo STF. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. O argumento do Recurso Extraordinário da Autarquia de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN DF é de que houve denegação de produção de prova para a condenação do Distrito Federal. Ainda que a sentença tenha sido caçada, tornando sem efeito a referida alegação, haja vista que os atos processuais retornarão à fase probatória no juízo de primeiro grau, deve prevalecer, conforme já exposto, o entendimento do STF, aplicando-se, in casu, os temas 424 e 660. Desse modo, a ausência de repercussão geral tem como consequência inafastável, a negativa de seguimento do apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, remetam-se os autos à origem para a realização de audiência de conciliação, prosseguindo-se nos demais atos processuais, na forma do Acórdão de ID 21432819, onde a parte recorrente poderá requerer a produção de toda a prova que entender adequada ao seu desiderato. Brasília, 13 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal